Tribunal: TJSP
Processo: 1011637-77.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Ação ordinária. Servidora estadual. Professora. Pretensão de recálculo do quinquênio para efeito de incidência sobre os vencimentos integrais. Incidência sobre todas as vantagens pagas de modo regular e habitual, exceto as ocasionais, vedados o "efeito cascata" e a recíproca incidência. ALE Adicional por local de exercício. Verba de caráter habitual, que deve integrar a base de cálculo do

Ementa:
Ação ordinária. Servidora estadual. Professora. Pretensão de recálculo do quinquênio para efeito de incidência sobre os vencimentos integrais. Incidência sobre todas as vantagens pagas de modo regular e habitual, exceto as ocasionais, vedados o "efeito cascata" e a recíproca incidência. ALE Adicional por local de exercício. Verba de caráter habitual, que deve integrar a base de cálculo do quinquênio. Apelação parcialmente provida. Inexistência de omissão no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.